Tribunal: TJPA
Processo: 0000485-90.2008.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NOS ART. 25 e 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 – LEF. DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.340.553 – RS (TEMA 566). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado. 2. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. 3. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ ). 4. Segundo a tese firmada pelo STJ no REsp. nº 1.340.553 – RS, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada. 5. Pode o magistrado decretar a prescrição intercorrente após o lapso temporal de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, cujo cômputo se inicia automaticamente no momento em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, caso a exequente permaneça silente e inerte. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Tema 566), sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. 6. No caso concreto, verifica-se -se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que a Fazenda Pública não foi intimada após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo quinquenal prescricional, antes da sentença, divergindo da tese prevista no item 4.2 da sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS. 7. Em respeito ao princípio do contraditório, findo o prazo previsto art. 40, § 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, antes de o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição. 8. Outrossim, constata-se que a sentença não fundamentou o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF, inexistindo qualquer informação sobre o período em que a execução permaneceu suspensa, em afronta à tese firmada no item 4.3 da ementa do Resp. 1.340.553-RS. 9. Constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, por inobservância ao entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571), a nulidade da sentença é medida que se impõe. 10. Agravo Interno conhecido e improvido. À Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000485-90.2008.8.14.0054

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NOS ART. 25 e 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 – LEF. DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.340.553 – RS (TEMA 566).

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

2. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente.

3. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ ).

4. Segundo a tese firmada pelo STJ no REsp. nº 1.340.553 – RS, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada.

5. Pode o magistrado decretar a prescrição intercorrente após o lapso temporal de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, cujo cômputo se inicia automaticamente no momento em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, caso a exequente permaneça silente e inerte. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Tema 566), sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

6.

No caso concreto,
v
erifica-se -se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que a Fazenda Pública não foi intimada após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo quinquenal prescricional, antes da sentença, divergindo da tese prevista no item 4.2 da sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS.

7.
Em respeito ao princípio do contraditório, findo o prazo previsto art. 40, § 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, antes de o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.

8. Outrossim, constata-se que a sentença não
fundamentou o ato judicial por
meio da
delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF, inexistindo qualquer informação sobre o período em que a execução permaneceu suspensa, em afronta à tese firmada no item 4.3 da ementa do Resp. 1.340.553-RS.

9. Constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, por inobservância ao entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571), a nulidade da sentença é medida que se impõe.

10. A
gravo Interno conhecido e improvido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de ­24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS contra ESTADO DO PARÁ, diante de decisão monocrática por mim proferida, que negou deu provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto pelo Agravado na Ação de Execução Fiscal (Proc: 0000485-90.2008.8.14.0054), revogando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva
:

(...)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, por consequência, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para a continuidade do processo executório. PRIC.

(...)

Em razões recursais, o Agravante aduz a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, argumentando que o prazo prescricional é de 6 (seis) anos - 1 ano da suspensão + 5 anos da prescrição - da ciência do ente público que o devedor não foi localizado, sem a efetiva citação.

Afirma que a interrupção da prescrição só ocorre uma única vez, nos termos do art. 202 do Código Civil e em relação à intimação da Fazenda Pública antes da sentença, cita o art. 40 da Lei 6.830/80, alegando que a exequente apresentou manifestação em 24 de janeiro de 2019 e recolheu custas intermediarias quando a execução já estava prescrita.

Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo para reformar integralmente a decisão recorrida.

Em contrarrazões, o Agravado requer a manutenção integral da r. decisão monocrática, reafirmando-se a rejeição da inexistente prescrição intercorrente, com o consequente desprovimento do Agravo Interno.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste na
decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos por inércia da Fazenda Pública, desde que esta seja previamente ouvida, conforme preceitua o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“ Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão
vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121) (Grifo nosso).

No caso concreto,
observa-se que a sentença recorrida
deixou de observar a tese firmada no item 4.5
da ementa do recurso paradigma supracitado, vez que não delimitou os marcos legais na contagem do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF ao reconhecer a prescrição intercorrente, inexistindo qualquer informação sobre o período em que a execução permaneceu suspensa.

Outrossim, verifica-se -se que a Fazenda Pública não foi intimada antes da sentença, divergindo da sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, mais especificamente à regra prevista na parte final do item 4.2, senão vejamos:

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (Grifo nosso).

Sobre a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, leciona o professor Leonardo Carneiro da Cunha:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo.
Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441). (Grifo nosso).

Neste sentido, acerca da necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para a ocorrência da prescrição intercorrente, o STJ possui tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA – TEMA – 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, a conferir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (Resp. 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012). (Grifo nosso).

Assim, em respeito ao princípio do contraditório, findo o prazo previsto art. 40, § 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, antes de o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.

Logo, constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, por inobservância ao entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571), a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15

PRIC.

Belém-PA, 24 de junho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/07/2024